Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA. PROBABILIDADE DE DIREITO. REVERSIBILIDADE DEMANDA. DOCUMENTO NOVO. DOCUMENTO PRODUZIDO DURANTE O PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NÃO DEMONSTRADA. PROBABILIDADE DE DIREITO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão.

2. No caso dos autos, a alegação principal da parte é de que teria documento, com característica de prova nova, que seria capaz de comprovar de que houve desocupação voluntária do imóvel e que não teria cometido ato ilícito ao impedir a entrada do autor.

2.1. Entretanto, o documento juntado foi produzido no decorrer do trâmite processual; o argumento de que não teve acesso porque o documento também não restou demonstrado. Além disso, o documento não demonstra a devolução do bem.

3. Ausente a probabilidade de direito do autor, ora agravante, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.